Tribunal: TJSP
Processo: 1503698-60.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Pretensão de novo julgamento, ao argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Soberania do Tribunal Popular.

Ementa:
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Pretensão de novo julgamento, ao argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Soberania do Tribunal Popular. Qualificadoras bem delineadas nos autos e que não comportam afastamento. Julgamento e condenação preservados.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Graves consequências do delito, sendo certo que o ofendido está com sequelas no pulmão, e prejuízo em sua atividade comercial. Operada a integral compensação entre a qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa do ofendido – valorada como agravante) e a atenuante da menoridade relativa. Reprimenda em seguida reduzida na fração de 1/3 pela tentativa. Regime fechado adequado e proporcional, não comportando abrandamento.
Apelo desprovido.